Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-34.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-34.2022.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARIA SANTANA PORTO

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CREDIÁRIO NÃO RECONHECIDO. ACIONADA QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000323-34.2022.8.05.0016, em que é apelante o BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO e apelada MARIA SANTANA PORTO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça